Tribunal: TJSP
Processo: 2197952-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE INIBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS POR FORÇA DE IRDR SUJEITO A RECURSO EXTREMO. O título executivo judicial cujo cumprimento provisório se pretende foi constituído no ano de 2014, quando sequer existia a figura do incidente de resolução de demandas repetitivas. A instauração posterior do incidente não tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE INIBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS POR FORÇA DE IRDR SUJEITO A RECURSO EXTREMO. O título executivo judicial cujo cumprimento provisório se pretende foi constituído no ano de 2014, quando sequer existia a figura do incidente de resolução de demandas repetitivas. A instauração posterior do incidente não tem aptidão para suspender a execução provisória porque a decisão a ser proferida no IRDR não tem aptidão para influir no julgamento do recurso de apelação, que já ocorreu. O IRDR não tem natureza recursal e não revela aptidão para determinar a integração, reforma, revisão ou rescisão de Acórdão já proferido por esta Corte. O único caminho possível para infirmar o título judicial é o recurso extraordinário noticiado nos autos, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.

APOSENTADORIA ESPECIAL. Reconhecimento do direito por Acórdão desta Câmara. Decisão não sujeita a recurso com efeito suspensivo "ope legis". Não há vedação legal para o cumprimento provisório contra a Fazenda neste caso. Súmula 729 do STF. Precedentes do STJ e desta Seção de Direito Público.

RECURSO PROVIDO.